Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701487-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GOMES DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GOMES DE MELLO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta do executado, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, LUIZ GOMES DE MELO, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita, conforme petição ID 164157136. A parte executada impugna a penhora, sob a alegação de que o valor constrito se refere a verba salarial. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que, apesar de constar do relatório do sistema SISBAJUD (ID 159428686, pp.2) a penhora de R$ 1,01 (um real e um centavo) na conta bancária de titularidade do executado no banco ITAÚ, é possível aferir que, de abril para maio de 2023 (mês em que houve o bloqueio judicial), houve uma sobra na conta bancária da executada no valor de no valor de R$ 6,03 (seis reais e três centavos) – ID 164161747–, sendo que tal quantia, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Deve-se notar que a impenhorabilidade cogitada alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: ““A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Ainda, os documentos carreados aos autos – IDs 164161747 a 164161750 – evidenciam que a parte executada recebe seu salário na sua conta no banco ITAÚ. Todavia, verifica-se que se trata de conta corrente, não conta salário. Com respeito à solicitação de desbloqueio da referida conta corrente do executado, nada a prover tendo em vista que o SISBAJUD apenas realiza a constrição do valor determinado judicialmente, transferindo-o para uma conta judicial. Em prosseguimento, no que diz respeito à liberação do valor de R$173,53 (cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) retido na conta da Caixa Econômica Federal (ID 161217912), apesar de intimado a parte executada não comprovou a impenhorabilidade por ele alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio da parte executada. As demais matérias tratadas na petição ID 161217912 serão analisadas após a oitiva do exequente. Por fim, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a alegação de prescrição intercorrente apresentada pela parte executada no ID 161217912. Intimem-se. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de direito” Em razões recursais (ID 49430986), o agravante alega, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial. Ao final, formula o seguinte pedido: “Prover o presente recurso dando total provimento a ele, atribuindo-lhe o efeito suspensivo a fim de que seja desbloqueada sua conta corrente: Agência n. 5079, conta n. 99206-0, anulando o ato jurídico em espécie, invalidando o ato de constrição do numerário constante em sua conta corrente, e, consequentemente, determinar o desbloqueio do valor lá retido”. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não resta caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, razão pela qual não merece provimento a antecipação da tutela recursal. Sobre o tema, cumpre memorar o artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e/ou de origem salarial, consoante a norma a seguir transcrita, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo, ficou comprovado que, na conta bancária do agravante no banco ITAÚ, de abril para maio de 2023 (mês em que houve o bloqueio judicial), houve uma sobra no valor de R$ 6,03 (seis reais e três centavos). Nesse aspecto, referida quantia que sobejou para o mês seguinte não é alcançado pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, de maneira que o valor penhorado de R$ 1,01 (um real e um centavo) não se mostra ilegal. Quanto ao valor penhorado de cerca de R$ 173,53 (cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios para comprovar a alegada impenhorabilidade. Além disso, ausente provas que que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado agravante. Ainda que a constrição haja avançado em parcela do salário do agravante, a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor ínfimo e que, como já dito, não parece prejudicar a subsistência do devedor. No sentido exposto, colaciona o seguinte julgado: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722255-70.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL(S) SABRINA CARDIA COSTA DE FRANCA AGRAVANTE(S) ARTHUR CARDIA COSTA SERAFIM, GABRIELA COSTA DE FRANCA SERAFIM e P. C. D. F. S. AGRAVADO(S) EDVALDO SOARES SERAFIM Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Grifo nosso. Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023